Tribunal: TJDFT
Processo: 0720138-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0720138-43.2021.8.07.0000 PACIENTE: RONEY RAMALHO SERENO IMPETRANTE: CAROLINE SCANDELARI RAUPP, FELIPE FERNANDES DE CARVALHO, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RONEY RAMALHO SERENO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília/DF, e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de adiamento da sessão plenária, formulado por sua Defesa. Paciente, incurso, em tese, no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, duas vezes, e artigo 147, “caput”, duas vezes, todos do Código Penal (ação penal n. 0006016-81.2017.8.07.0008). Explicou a Defesa técnica (Dr. Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch e outros) que a sessão plenária do Tribunal do Júri foi designada para o dia 15-julho-2021 e, tão logo tomou ciência, peticionou, requerendo o adiamento do ato para outubro de 2021, tendo em vista que o assistente técnico indicado pela Defesa e devidamente habilitado nos autos está desde 04-junho-2021 em missão da Organização das Nações Unidas na República Democrática do Congo, com previsão de término em 30-setembro-2021. Juntou documentos para comprovar essa alegação. Não obstante o Ministério Público tenha se manifestado favoravelmente, a douta autoridade judiciária indicada como coatora indeferiu o pedido, em suma, ao argumento de que a diligência requerida pela Defesa seria protelatória, bem como destacando que a presença do assistente técnico não é imprescindível para a realização da sessão do Júri, ainda mais que ele não foi arrolado para ser ouvido como testemunha com cláusula de imprescindibilidade; entretanto facultou sua participação remotamente, via internet, para assessorar a Defesa. Afirmou que o indeferimento do pedido implicou ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, esclarecendo que, embora facultada a participação remota, o acesso à internet pelo Dr. Sami naquele país é praticamente inviável, seja por dificuldades de conexão e infraestrutura ou mesmo em razão das diversas atividades que precisa desempenhar, muitas das quais em campo, de maneira que não se pode exigir que fique disponível para participar por videoconferência da sessão plenária, em especial se considerado que o ato pode durar algumas horas ou até mesmo alguns dias. Aduziu que ele foi indicado como assistente técnico desde junho de 2018 e que sua contribuição é essencial para a defesa, pois os fatos imputados ao paciente são complexos e demandam o amparo de um profissional para melhor elucidação. Nesse sentido, salientou que o Dr. Sami possui um currículo notável, uma vez que é médico legista, perito criminal do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, professor de Criminalística, Medicina Legal e Psicopatologia e professor do PPG em Direito Penal e Política Criminal da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já tendo atuado em diversos processos como assistente técnico, inclusive em ação penal em trâmite perante o Tribunal do Júri de Brasília. Ademais, destacou que se extrai do art. 271, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal que é possível adiar a realização da audiência, caso o assistente técnico não possa comparecer por motivo de força maior devidamente comprovado. Alegou, ainda, que a participação do referido profissional é essencial para resguardar as garantias constitucionais do direito à prova e da plenitude de defesa no Júri, sendo certo que este Tribunal e as Cortes superiores reconhecem a necessidade de oitiva de especialistas em casos complexos como o presente, em que será necessário realizar interpretação de laudos técnicos. Requereu, liminarmente, o adiamento da sessão plenária da ação penal n. 0006016-81.2017.8.07.0008 designada para o dia 15-julho-2021 e, no mérito, que seja confirmada a liminar, determinando-se a realização do ato para data posterior ao retorno do assistente técnico, em outubro-2021. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em habeas corpus é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que ocorreu na espécie. Com efeito, extrai-se dos autos que a Defesa peticionou na ação penal n. 0006016-81.2017.8.07.0008 no dia 20-junho-2018, requerendo a admissão do Dr. Sami Abder Rahim Jbara El Jundi como assistente técnico (ID 26745074), o que foi deferido pela douta autoridade judiciária indicada como coatora (ID 26745075, p. 09). Conforme certificado nos autos, no dia 09-junho-2021, a sessão plenária foi designada para o dia 15-julho-2021 (ID 26745091). A Defesa, então, peticionou nos autos (ID 26745105, p. 75), no dia 17-junho-2021, requerendo o adiamento do ato. Explicou que o Dr. Sami havia sido indicado para desempenhar atividade da República do Congo de 04-junho-2021 a 30-setembro-2021, a princípio, tendo em vista a possibilidade de prorrogação, conforme carta da Organização das Nações Unidas anexada à presente impetração (ID 26745092). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido de adiamento (ID 26745093). O requerimento, porém, foi indeferido pela autoridade judiciária indicada como coatora, nos seguintes termos: A defesa vem procrastinando o feito desde o início, principalmente, mas não exclusivamente, com a interposição de recursos inúteis ou incabíveis. O fato é que o réu encontra-se preso, sem que se possa atribuir ao Estado a demora do processo, há quase 04 (quatro) anos. Não haverá adiamento da sessão. A presença do assistente não é imprescindível para a realização da sessão plenária, posto que, inclusive sequer foi arrolado como testemunha, para ser ouvido em plenário e, muito menos, sob a cláusula de imprescindibilidade. De qualquer maneira ainda que tivesse que ser ouvido, sua ausência, desde que intimado, não implicaria em adiamento, visto que sequer tem residência no Distrito Federal e seu comparecimento não poderia gerar condução coercitiva. À evidência o Estado não pode ficar a mercê da agenda internacional do assistente pericial. Entretanto, para evitar mais uma alegação de nulidade - que a meu ver jamais poderia ser acatada – faculto que o assistente acompanhe a sessão remotamente, via internet, eventualmente assessorando a defesa. (ID 26745073) Em que pese o entendimento do douto Juízo, não se verifica, a princípio que o intento da Defesa tenha caráter protelatório, uma vez que se trata de assistente técnico que há muito já havia sido indicado e admitido nos autos e sua impossibilidade de comparecimento na audiência foi devidamente justificada, com base em motivo idôneo e comprovado. Não se ignora que, como bem destacou o Magistrado, trata-se de réu que está preso há bastante tempo, no entanto, não se verificando desídia do Estado e considerando a Defesa, segundo seu juízo de ponderação, que a participação do assistente técnico na sessão plenária é mais relevante que a realização do ato em data próxima, porém sem a sua presença, não há razão para deixar de adiar o ato, ainda mais se houve manifestação favorável do Ministério Público. Ademais, é verdade que a presença do assistente técnico não é imprescindível para a realização do ato, no entanto, no caso, uma vez que sua impossibilidade de comparecimento foi informada pela Defesa tão logo intimada da data designada para a sessão plenária e que foi apresentado motivo relevante, o qual diz respeito a compromisso previamente assumido pelo Dr. Sami junto à ONU, deve ser atendido o pedido da Defesa, segundo interpretação, “a contrario sensu”, do disposto no art. 271, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, “in verbis”: Art. 271. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos arts. 584, § 1o, e 598. § 1o O juiz, ouvido o Ministério Público, decidirá acerca da realização das provas propostas pelo assistente. § 2o O processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente, quando este, intimado, deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento, sem motivo de força maior devidamente comprovado. (Grifo nosso) Registre-se, ainda, que, embora facultada a participação remota do assistente técnico na sessão plenária, diante da dificuldade de acesso à internet no país em que o Dr. Sami se encontra em missão, das limitações decorrentes da própria agenda do profissional, que desempenha atividades relevantes e em campo, bem como a incerteza quanto ao tempo de duração da sessão plenária, que pode levar dias, é razoável a preferência da Defesa pelo adiamento. Acrescente-se que, diante da proximidade da data designada para o ato – 15-julho-2021 – deve ser concedida a liminar para suspender o curso da ação penal até o julgamento do presente “habeas corpus”. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para suspender o curso da ação penal de n. 0006016-81.2017.8.07.0008 até o julgamento do presente “habeas corpus”. 2. Oficie-se a autoridade indicada como coatora com cópia desta decisão. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 25 de junho de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator